Tribunal: STF
Processo: HC 264679
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia “seja restabelecida a tipificação originária reconhecida na sentença, nos termos do artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O plexo de circunstâncias descritas nos autos evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 33 da Lei de Drogas). 



    4. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.